Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604114-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
03/05/2023
Número: 0604114-11.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) RepEsp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/12/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Especial n° 0604114-11.2022.6.16.0000, proposta por Ministério
Público Eleitoral, em face de Fernando Hornung, Luis Felipe Bonatto Francischini e Antonio
Annibelli Neto, com fulcro no artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando
em suma, que, os representados praticaram conduta vedada a agentes públicos em campanhas
eleitorais (art. 73, da Lei nº 9.504/97), consistente no uso das dependências da Câmara Municipal de
Reserva/PR, pelo Vereador Fernando Hornung, para a produção de vídeo de propaganda eleitoral
em benefício de Felipe Francischini e Anibelli Neto, eleitos deputado federal e estadual,
respectivamente, no pleito de 2022. O vídeo foi gravado nas dependências do órgão com o nome
Poder Legislativo de Reserva e as bandeiras oficiais ao fundo, em que o vereador Fernando
Hornung faz clara propaganda eleitoral e pede votos aos candidatos representados. O vídeo
apresenta o seguinte texto: "Olá amigos de Reserva. Aqui é o vereador Fernando Hornung. Dia 2 de
outubro está próximo, as eleições estão chegando. E é de extrema importância o nosso município
manter um bom relacionamento com bons deputados. Por isso peço o seu voto ao Deputado
Federal Felipe Francischini, com o número 4444. E ao deputado estadual Anibelli Neto com o
número 15190. Meu muito obrigado". (Requer: com a adoção do rito mais benéfico às partes, o
recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação da parte representada para,
querendo, apresentar defesa no prazo de cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I,
alínea a, da Lei Complementar 64/90; a produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato n°
1.25.008.001311/2022-13; a total procedência da presente Representação Eleitoral, com a
condenação da parte representada às sanções de multa, em conformidade com o disposto no art.
83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO HORNUNG (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)

Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576279
01/05/2023
19:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43576279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n º 61.906

RECURSO 0604114-11.2022.6.16.0000 – Reserva – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: FERNANDO HORNUNG
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
CAPTAÇÃO
DE
IMAGENS E USO NA PROPAGANDA.
BEM DE ACESSO RESTRITO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
PROVIMENTO.
1. A captação de imagens de equipamento
público para uso na propaganda eleitoral,
sem que haja prova de que o bem era de
acesso restrito ou que era inacessível ao
público em geral, ainda que em horário
distinto, não configura a conduta vedada do
inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições.
Precedentes.
2. O ônus da prova quanto à restrição de
acesso ou à inacessibilidade é do representante.
Precedentes.
3. Recurso eleitoral conhecido e provido.

Num. 43576279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 24/04/2023
REDATOR DESIGNADO(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Fernando Hornung em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a representação para reconhecer a prática de conduta vedada apenas
por parte do recorrente e, via de consequência, condená-lo ao pagamento da multa de R$
5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fulcro no artigo 73, § 4º da
Lei nº 9.504/97 c/c artigo 83, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/19 (id. 43469179).
Inconformado, o representado Fernando Hornung apresentou recurso (id. 43482094) alegando
que a gravação não ocorreu no gabinete do vereador, mas sim em espaço público, qual seja, a
sala de sessões da Câmara dos Vereadores de Reserva/PR, que possui acesso público e não
privilegiado, ressaltando que o regimento interno da Câmara de Vereadores de Reserva disciplina
que as reuniões e sessões serão públicas.
Aduziu ainda que se trata de mera captação de imagens de bem público, na forma de “cenário”
para o vídeo, sem interrupção do serviço, o que descaracteriza a prática de conduta vedada.
Ao final, requereu total provimento do recurso eleitoral para que seja reformada a decisão com a
finalidade de julgar improcedente a representação por conduta vedada.
A d. Procuradora Regional Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 43490306) sustentando que o
recorrente fez uso de imóvel público de acesso restrito, destacando que o acesso público da
Câmara Municipal limita-se a reuniões e sessões, restando caracterizada a prática de conduta
vedada, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Com o término da atuação dos juízes auxiliares, os autos foram redistribuídos a esta Relatora (id.
43505079).
É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Num. 43576279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06

Adoto o relatório original e acompanho a e. relatora quanto à admissibilidade do recurso. Todavia,
e com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à matéria de fundo, pelos
fundamentos que passo a expor.
Recapitulando os fatos relevantes do processo, tem-se que o recorrente, que ocupa o cargo de
vereador no município de Reserva, gravou vídeo no interior da Câmara de Vereadores local, no
qual expôs seu apoio a dois candidatos, um a deputado estadual e outro a deputado federal,
pedindo votos para eles.
No vídeo, é possível visualizar, ao fundo, as bandeiras existentes naquele prédio e a inscrição
"Poder Legislativo de Reserva".
Esses fatos são absolutamente incontroversos.
Todavia, há um ponto que não foi adequadamente esclarecido, na minha ótica: se o espaço em
que captadas as imagens era de livre acesso ao público em geral ou se havia algum tipo de
restrição.
Na inicial, o recorrido limitou-se a afirmar que o recorrente fez uso, "de forma evidente, das
dependências de imóvel de acesso restrito - Câmara Municipal de Reserva/PR, bem como dos
bens móveis que adornam o local, para a prática de propaganda eleitoral" (id. 43365586, fl. 6).
Das provas produzidas, tem-se que consta dos autos da Notícia de Fato nº
1.25.008.001311/2022-13 (id. 43365587) que o recorrido requisitou do presidente da Câmara de
Vereadores de Reserva "que informe se autorizou a gravação de vídeo que consistiu em
propaganda eleitoral, realizada pelo Sr. Fernando Hornung, nas dependências" daquela
instituição (fl. 14), obtendo como resposta que o recorrente "não formalizou qualquer pedido para
uso de espaços da Câmara Municipal de Reserva - PR para fins da produção da referida
gravação do vídeo, muito menos foi autorizado pela presidência a realizar tal ato" (fl. 17).
Nas defesas de ambos os candidatos beneficiados pela conduta (id. 43419905 e 43449164),
sustenta-se que a gravação, pelo que se extrai do próprio vídeo, ocorreu na sala do plenário da
Câmara Municipal, espaço que seria de livre acesso ao público em geral e que estaria vazio no
momento.
Por sua vez, o recorrente, também na sua peça defensiva (id. 43453778), faz referência ao
regimento interno da Câmara de Reserva, que garante a publicidade das reuniões e o livre
acesso de qualquer cidadão para assistir às sessões (fl. 3).
Não houve produção de outras provas, sendo esses os elementos constantes dos autos.
Nesse cenário, o e. julgador singular entendeu como comprovado que o recorrente "gravou vídeo
nas dependências da Câmara Municipal de Reserva/PR, onde tem acesso privilegiado, pedindo
voto para os então candidatos" (não destacado no original).
O e. julgador não esclareceu, todavia, como chegou à conclusão de que o local específico em

Num. 43576279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
que efetuada a gravação não era de livre acesso ao público em geral, induzindo o entendimento
de que teria presumido tal condição.
Nas suas razões recursais (id. 43482094), o recorrente repisa a tese segundo a qual o espaço
utilizado para a gravação do vídeo era de livre acesso, invocando precedente do TSE no qual se
consignou que a mera captação de imagens não configura a conduta vedada aqui discutida,
"salvo na hipótese de imagem de acesso restrito ou de bem inacessível ao cidadão comum -
excepcionalidade cujo ônus probatório compete à parte representante" (REspEl nº 060043802,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/04/2022).
Nas contrarrazões (id. 43490306), o recorrido afirma que, tendo sido captadas as imagens em
horário no qual não estava em curso nenhuma reunião ou sessão, o acesso não seria garantido
aos cidadãos comuns, tendo o recorrente utilizado de acesso privilegiado para captar as imagens.
No seu voto, a e. relatora conclui que o fato de as imagens terem sido captadas fora dos horários
de reunião ou sessão seria suficiente para caracterizar o acesso privilegiado, restando
caracterizada a conduta vedada, cujos outros requisitos estão plenamente configurados.
Na minha ótica, a questão merece solução diversa, mormente porque não há prova, em sentido
estrito, de que fora dos horários de reuniões e sessões havia algum tipo de controle de acesso
dos cidadãos ao plenário da Câmara de Vereadores de Reserva - e, como constou das razões, o
ônus de demonstrar isso é da parte ativa, na esteira da jurisprudência do TSE, da qual se colhem
os seguintes julgados:
(...)
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral está firmada no sentido de que, para a conduta
descrita no inciso I do art. 73 da Lei 9.504/1997 ser configurada, a parte que aponta sua
ocorrência deve demonstrar que o bem pertencente ao ente federativo foi desviado de seu uso
de interesse público para servir aos interesses de campanha eleitoral e que, em caso de
captação de imagem, o local é de acesso restrito ou inacessível ao cidadão comum,
circunstância que deve ser concretamente demonstrada, não podendo ser presumida,
uma vez que a mera captação de imagem de bem público não caracteriza a conduta vedada.
Nesse sentido:
(...)
Tem–se, assim, que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior no sentido de que, para que a conduta descrita no inciso I do art. 73 da Lei
9.504/1997 se configure, deve haver o desvio do uso de interesse público do bem pertencente
ao ente federativo para servir aos interesses de campanha eleitoral e, em caso de captação de
imagem, deve ser demonstrado concretamente que o local é de acesso restrito ou
inacessível ao cidadão comum, inadmitida a presunção. Tal circunstância atrai a aplicação
da Súmula 30/TSE: “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral”. Com mesmo entendimento:
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, para negar seguimento ao recurso especial e
restabelecer o acórdão recorrido, nos termos do § 6º do art. 36 do RITSE.
[TSE, REspEl nº 060043802/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski (dec. monocr.), DJE

Num. 43576279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
14/04/2022, não destacado no original]
(...)
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INCISOS I, III E IV, B, DA LEI Nº 9.504/1997. GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM
OBRA PÚBLICA. USO DE IMAGEM DE BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE
SERVIDORES PÚBLICOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 somente se configura
quando demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo para servir aos interesses da
campanha eleitoral.
2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não configura
conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de bem
inacessível.
3. Não se presume a inacessibilidade do bem ou o acesso restrito à sua imagem pelo fato de se
tratar de obra pública em andamento. As limitações justificadas por razões de segurança ou
higidez da obra não significam, por si sós, restrição geral de acesso.
4. Cabe ao autor comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão
comum para que o uso de sua imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista
no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
5. As provas indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem isolados, permitindo
acesso e visibilidade sem fiscalização ou restrição. Além disso, as gravações revelam a
presença de outras pessoas e o trânsito de veículos na área, não se verificando a restrição de
acesso alegada pela recorrente.
6. Não se configura a conduta vedada prevista no art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 a
entrevista de supostos trabalhadores de obra pública fora do expediente e sem a comprovação
de sua condição de servidores ou empregados públicos.
7. Recurso ordinário desprovido.
[TSE, RO nº 060219665/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 14/04/2020, não destacado no original]
No caso dos autos, o que se tem de concreto é que o acesso ao plenário da Câmara de
Vereadores é livre a qualquer cidadão, ainda que em horários específicos, de modo que não há
demonstração que o recorrente somente conseguiu captar as imagens por ser vereador naquela
municipalidade.
Mais: não é admissível, em sede de direito sancionador, aplicar-se multa com base em
presunção, competindo ao recorrido demonstrar, de forma concreta e específica, que os cidadãos
comuns não poderiam captar imagens no interior do plenário da Câmara, ainda que em horário
distinto daquele utilizado pelo recorrente.
Registra-se que o fato de, nas referidas imagens, ser possível visualizar elementos identificadores
do prédio público em questão, tais como as bandeiras oficiais e a inscrição "Poder Legislativo de
Reserva", são insuficientes, sem a demonstração da restrição de acesso, para que se
considere caracterizada a conduta vedada.
Finalmente, anota-se que o vídeo (id. 43365594) conta com apenas 41 segundos, dos quais
apenas uma fração apresenta imagens do vereador no plenário da Câmara, entremeadas com

Num. 43576279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
imagens de outros equipamentos públicos de Reserva, que não há interrupção de serviços
públicos nem utilização da imagem de servidores públicos, não havendo a mínima aptidão, a meu
sentir e no caso concreto, para que se considere tenha havido a vulneração do bem jurídico
tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de condições entre os candidatos na disputa pela
Câmara Federal e pela Assembleia Legislativa do Paraná.
Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia à e. relatora, VOTO no sentido de
CONHECER do recurso e, no mérito, DIVIRJO para DAR-LHE PROVIMENTO para, reformando a
decisão monocrática recorrida, julgar improcedente a representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado

VOTO DE DESEMPATE

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate ocorrido na
votação.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO HORNUNG contra a sentença
prolatada pelo Juiz Auxiliar desta Corte, Dr. Roberto Aurichio Junior, que, julgando
parcialmente procedente a Representação por Conduta Vedada ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, condenou o ora recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,00.
Na Sessão Presencial de 17 de abril de 2023, este Tribunal conheceu do recurso eleitoral
interposto, à unanimidade.
No mérito, a eminente Relatora, Desa. Cláudia Cristina Cristofani, votou por negar
provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral proposta.
Entendeu a Relatora que o recorrente, na condição de agente político, se utilizou indevidamente
das dependências da Câmara de Vereadores para realizar atos de propaganda eleitoral e, com
isso, afetou a igualdade de oportunidades entre os candidatos ao pleito. Compreendeu a Relatora
que o espaço em questão, embora público, por ser interno, não é de acesso livre aos demais
candidatos, sendo a entrada franqueada à população em geral apenas quando da realização de
sessões e reuniões do Poder Legislativo local.
Acompanharam-na o Desembargador Fernando Wolff Bodziak e a Dra. Flávia da Costa Viana.
O Dr. Thiago Paiva dos Santos inaugurou divergência, dando provimento ao recurso eleitoral
para julgar improcedente a representação por conduta vedada, ao fundamento de que careceria
prova de que as dependências da Câmara de Vereadores encontravam-se com o acesso restrito
ao cidadão comum.

Num. 43576279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
Seguiram com a divergência o Dr. Rodrigo Otávio Gomes do Amaral e o Dr. José Rodrigo
Sade.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base no artigo
78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a esse ponto
específico.
A presente controvérsia consiste em definir se o vídeo de propaganda eleitoral produzido pelo
recorrente nas dependências da Câmara Municipal de Reserva/PR afetaria a igualdade de
oportunidades entre os demais candidatos.
É incontroverso que o recorrente é Vereador no município de Reserva/PR e compartilhou, em
seu perfil pessoal na rede social facebook, um vídeo de sua autoria, o qual fora gravado na sala
do Plenário da Câmara de Vereadores.
Na filmagem, o recorrente expôs seu apoio a dois candidatos às Eleições 2022, um a Deputado
Estadual e outro a Deputado Federal, com nítida eleitoralidade.
Embora suficientemente demonstrada a gravação de vídeo nas dependências de um bem público
por agente político, tenho que o conjunto probatório não indica, de forma segura, que o acesso à
sala do Plenário da Câmara era de trânsito exclusivo dos Vereadores, diferentemente do que
aconteceria se a gravação fosse realizada no gabinete específico do referido Vereador.
É certo que a Presidência do órgão informou que não houve requerimento por parte do Vereador
recorrente para a gravação do referido vídeo, sendo que, ainda assim, a filmagem aconteceu,
sem notícia de qualquer intercorrência.
Desse modo, não se afere dos autos prova escorreita e convincente para atestar a efetiva
existência de controle do uso do Plenário da Câmara ou mesmo a necessidade de autorização
especial para a gravação de vídeos.
Aliás, não acho razoável concluir, apenas pela informação fornecida pela Presidência da Casa,
que o Vereador tinha acesso privilegiado e que eventuais interessados não poderiam fazer
qualquer filmagem naquele espaço.
Como bem ponderou a Divergência, há previsão regimental da Câmara de Vereadores no
sentido de que as reuniões do seu Plenário são públicas e que qualquer cidadão delas poderá
participar.
O vídeo, inclusive, tem duração de apenas 40 segundos e ainda é intercalado com imagens
realizadas fora das dependências da Câmara Municipal. Assim, esse ínfimo tempo de gravação
poderia muito bem corresponder ao início, ao término ou ao intervalo da sessão plenária, quando
é regimentalmente admitido o trânsito do cidadão comum no Plenário.
Por certo, o fato de trabalhar dentro da referida Casa Legislativa permite que os seus Vereadores
detenham conhecimento de seu funcionamento, mas não há nada que leve a crer que a pretensão
de filmagens por outra pessoa seria proibida, sobretudo no atual contexto tecnológico, que
permite até mesmo a transmissão de filmagens ao vivo por meio da câmera de um celular.

Num. 43576279 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
Tratando-se de espaço acessível ao cidadão comum, não há que se falar em conduta tendente a
afetar a igualdade de condições entre os candidatos.
Por fim, de se notar que a vedação do uso de bens públicos em benefício da campanha não
equivale à vedação da captação da imagem de bens e locais públicos ou de servidores, já tendo
sido decidido pelo TSE que “a mera utilização de imagem de bem público em propaganda
eleitoral não configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso
restrito ou de bem inacessível” (RO n. 060219665, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 14.4.2020),
cujas exceções não se aplicam ao caso concreto.
Deste modo, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo que o acervo probatório
é insuficiente para levar a um juízo condenatório fundado na violação da igualdade de
oportunidades aos candidatos concorrentes ao pleito.
Com estes fundamentos, pedindo vênia à Relatora e àqueles que a acompanharam, voto com a
Divergência para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto a fim
de julgar improcedente a presente representação por conduta vedada.
É este o resultado que fica proclamado por maioria de votos.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso interposto por Fernando Hornung em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a representação para reconhecer a prática de conduta vedada apenas
por parte do recorrente e, via de consequência, condená-lo ao pagamento da multa de R$
5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fulcro no artigo 73, § 4º da
Lei nº 9.504/97 c/c artigo 83, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/19 (id. 43469179).
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo conhecimento.
No mérito, a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à realização de filmagem dentro da
Câmara Municipal veiculando propaganda eleitoral em favor de candidatos ao cargo de deputado,
em suposta violação ao disposto no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97 que dispõe:

Num. 43576279 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

O dispositivo legal supracitado tem por objetivo evitar que os detentores do poder se utilizem
indiscriminadamente de bens públicos, em proveito próprio ou de terceiros, para instalação de
comitês, realização de reuniões e filmagens, comícios ou eventos assemelhados, beneficiando
indevidamente determinado candidato.
Com efeito, é entendimento jurisprudencial dominante que a mera captação de imagens, seja
para fins de promoção da candidatura, seja como instrumento de críticas em desfavor de
adversários da disputa eleitoral, não configura conduta vedada quando não há a utilização efetiva,
real, do aparato estatal em favor de candidato. Veja-se:

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. GOVERNADOR.
VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I E III, DA LEI Nº 9.504/1997.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 tutela a igualdade na disputa entre os candidatos participantes
do pleito, no intuito de manter a higidez do processo eleitoral. Contudo, para afastar legalmente
determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral verificar a existência
de provas seguras de que o uso da máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela
referida norma. Na linha da jurisprudência do TSE, "para configuração da conduta vedada
descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem público
seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito", pois "o que a lei veda é
o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de
imagens de bem público" (Rp nº 3267-25/DF, rel. Min. Marcelo Ribeiro, julgada em 29.3.2012).
[...]
6. Agravo regimental desprovido. [grifou-se]
[TSE. Recurso Ordinário nº 137994, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE
Tomo 56, Data 22/03/2017, Página 99-100]

[...] RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
IMÓVEL PÚBLICO E DE SERVIDORES EM BENEFÍCIO DE CANDIDATURA. ARTIGO 73, I e
III, DA LEI Nº 9.504/97. CONDUTAS VEDADAS CONFIGURADAS. GRAVAÇÕES E IMAGENS
CAPTADAS EM ÁREAS
DE ACESSO RESTRITO DE ESCOLA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS EM FAVOR DO ATUAL PREFEITO CANDIDATO A
REELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Num. 43576279 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
1. A utilização de bens públicos para realização de propaganda eleitoral caracteriza a conduta
vedada pelo artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, quando demonstrado o uso real e efetivo do bem
público em benefício de candidato.
2. A mera captação de imagens não abrange a realização de propagandas em locais do
estabelecimento público restritos ao público geral e aos demais candidatos.
[...]
4. Recurso Eleitoral conhecido e provido.
[TRE/PR, Representação nº 060077571, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Maurício Ferreira,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021]

Neste contexto, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que a utilização de bens públicos como
cenário para propaganda eleitoral é lícita, desde que presentes os seguintes requisitos: (i) o local
das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa; (ii) o serviço não seja interrompido em
razão das filmagens; (iii) o uso das dependências seja franqueado a todos os demais candidatos
(AgR–RO 1379–94/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22.3.2017); (iv) a utilização se
restrinja à captação de imagens, sem encenação (RO 1960–83/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe de 10.8/2017) [AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060005179, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 145, Data 02/08/2022].
Pois bem. No caso em apreço, é incontroverso que o vereador recorrente efetuou a gravação de
vídeo nas dependências da Câmara Municipal de Reserva/PR em favor de Luis Felipe Bonato
Francischini, então candidato a deputado federal, e de Antônio Annibelli Neto, então candidato a
deputado estadual, o qual foi publicado na sua rede social.
Neste contexto, para se verificar se a filmagem ocorrida em bem público configurou ou não a
prática de conduta vedada, prevista no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, é necessário analisar as
regras de acesso ao local e a forma que se deu a gravação.
O vereador gravou vídeo nas dependências da Câmara Municipal de Reserva/PR, em que falou o
seguinte:
“Olá amigos de Reserva. Aqui é o vereador Fernando Hornung. Dia 2 de outubro está próximo,
as eleições estão chegando. E é de extrema importância o nosso município manter um bom
relacionamento com bons deputados. Por isso peço o seu voto ao Deputado Federal Felipe
Francischini, com o número 4444. E ao deputado estadual Anibelli Neto com o número 15190.
Meu muito obrigado”.
Seguem abaixo duas imagens acostadas à inicial retiradas do vídeo postado pelo recorrente (ids.
43365588 e 43365589):

Num. 43576279 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06

Da análise das imagens acima, verifica-se que a gravação do vídeo em favor dos candidatos
ocorreu no interior da Câmara Municipal de Reserva/PR, não se tratando assim de mera captação
de imagens do espaço interno, mas sim de utilização de espaço público para a gravação do
vídeo.

Num. 43576279 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
A gravação com o painel em que se lê "Poder Legislativo de Reserva" e a existência das
bandeiras oficiais do Município, demonstram a utilização indevida do plenário da Câmara para
persuadir eleitores em benefício dos representados e, com isso, afetando a igualdade de
oportunidade entre os candidatos ao pleito.
Como bem pontuado na sentença (id. 43469179):
"A Câmara de Vereadores do Município de Reserva é “imóvel pertencente à administração
direta”, no caso, ao Poder Legislativo municipal, de forma que a legislação eleitoral não permite
a cessão ou uso destes bens para beneficiar candidato, em disputas eleitorais, nos termos do
artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97. Isso porque a utilização de bens móveis ou imóveis pertencentes
à administração direta ou indireta para beneficiar candidato caracteriza conduta que afeta a
igualdade de oportunidade entre os candidatos à eleição, com potencial para desequilibrar o
pleito, o que não se admite.
Com isso, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que o vereador
Fernando Hornung gravou vídeo nas dependências da Câmara Municipal de Reserva/Pr, onde
tem acesso privilegiado, pedindo voto para os então candidatos a deputado Antônio Annibelli
Neto e Luis Felipe Bonatto Francischini, é a condenação do primeiro representado de rigor."
Trata-se de bem público de uso especial e por isso sua utilização está atrelada a uma finalidade
pública:

"O uso administrativo interno ocorrerá mediante emprego do bem pelos agentes
públicos de modo fechado ou exclusivo, sem acesso franqueado a terceiros ou
apenas mediante acesso eventual. É o caso de salas empregadas apenas por
servidores de uma universidade pública ou dos equipamentos empregados no
tratamento de esgoto por uma autarquia municipal, ou mesmo os gabinetes dos
deputados e senadores no Congresso. O uso interno ora atinge um imóvel todo ou
parte dele, ora atinge móveis, como material de escritório, equipamentos etc.
O uso administrativo externo, em contraste, volta-se a agentes públicos e igualmente
a usuários dos serviços ou dos estabelecimentos do Estado. É o que ocorre em salas
de aula de universidades públicas, acessadas por alunos e docentes; bem como em
áreas de atendimento de um hospital público, usadas por pacientes e médicos da
instituição. Em todos os casos, o uso é especial e não comum do povo, porque é
restrito a pessoas consideradas usuárias do serviço ou do estabelecimento ao qual o
bem está vinculado como suporte material. Os usuários são previamente admitidos ao
serviço ou ao estabelecimento e, uma vez declarados usuários da atividade estatal
concreta,
aproveitam-se
dos
bens
acessórios
a
ela."
(https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/31/edicao-1/uso-de-bem-publico ).

O plenário da câmara de vereadores é bem de uso administrativo interno, vinculado à finalidade
de realizar sessões legislativas. Eventual acesso a terceiros não lhe retira tal característica.
A interpretação da restrição ao público é autêntica, realizada pela própria lei. A produção de

Num. 43576279 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
provas não é necessária, pois a característica decorre da legislação. Estabelecendo a própria lei
a restritibilidade, caberia ao recorrente se abster da conduta.
No mínimo, caberia ao requerido o ônus da prova, então, de comprovar que o local não está
tendo uso corrente relacionado à finalidade legal - e a mera possibilidade de ingresso de terceiros
no local, que fosse aventada, não afastaria a infração.
A interpretação ora adotada, que encontra respaldo jurisprudencial, além de respeitar a vontade
legal e disciplinar a disputa eleitoral, simplifica a compreensão do Direito e não impõe ônus
demasiado ao vereador, que deverá se abster, sempre, de utilizar bem público de uso interno no
qual trabalha para fazer propaganda política, independentemente da possibilidade de ingresso
eventual de particulares no recinto.

O espaço em questão, embora público, por ser interno, não é de acesso livre a qualquer pessoa,
sendo a entrada franqueada à população em geral apenas quando da realização de sessões e
reuniões do Poder Legislativo, conforme regimento interno, citado inclusive pela defesa.
Ainda, é necessário distinguir o mero acesso ao espaço público da possibilidade de gravação de
vídeo no interior da Câmara Municipal, ficando nítido que a gravação somente foi possível porque
o interlocutor é vereador naquela localidade, não se mostrando razoável sustentar que qualquer
outro candidato poderia gravar propaganda eleitoral nas mesmas condições.
Portanto, uma vez que o uso das dependência da Casa Legislativa não é franqueado aos demais
candidatos para eventual gravação de propaganda eleitoral, o vídeo em análise feriu a igualdade
de condições entre os candidatos.
Diante das imagens contidas no vídeo publicado pelo recorrente, contata-se o uso estratégico de
bem público, em afronta ao contido no art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em que o
recorrente, na qualidade de Vereador do Município, valeu-se de acesso privilegiado à Câmara
Municipal, ofendendo a isonomia da disputa, eis que terceiros e demais candidatos não possuem
a mesma condição.
Neste sentido, inclusive já decidiu esta Corte em caso semelhante:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. USO DE BEM PÚBLICO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
ACESSO RESTRITO AO BEM. ART. 73, I DA LEI DAS ELEIÇÕES. INFRAÇÃO
CARACTERIZADA.
MULTA
AJUSTADA
DE
OFÍCIO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A gravação de vídeo contendo propaganda eleitoral realizada no interior da Prefeitura
Municipal configura conduta vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em
que não há mera captação de imagens, mas efetivo uso de bem público de acesso restrito,
ofendendo a isonomia da disputa eleitoral.
2. Multa ajustada de ofício para R$ 5.320,50, na conformidade da atualização realizada pelo
TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a atualização da UFIR
desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três vezes maior.

Num. 43576279 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
3. Recurso conhecido e desprovido.
[Representação nº 06004749120206160057, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 14/05/2021]

Em relação às alegações trazidas em sede recursal, friso que não se pode confundir a realização
de sessões e reuniões públicas com o acesso ao espaço público para gravação de um vídeo com
conteúdo eleitoral no interior de Casa Legislativa Municipal em momento em que não há a
realização de sessão ou reunião, uma vez que a publicidade das sessões e reuniões limita-se ao
momento da ocorrência de referidos eventos, não se estendendo para momentos em que o local
não está sendo utilizado para tanto.
Como bem asseverado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "como o próprio representado dispôs
no recurso, no momento da gravação do vídeo, não houve a interrupção dos trabalhos da
Câmara, o que comprova que não estava em trâmite qualquer reunião pública à população" (fls. 3
do id. 43490306).
Além disso, é indiferente o fato da gravação não ter ocorrido no gabinete do vereador, conduta
esta igualmente vedada, pois o acesso para a gravação foi igualmente privilegiado, como acima
exposto.
Neste sentido, tendo em vista que todos os elementos convergem para a convicção de que o
recorrente, na condição de ocupante de mandato eletivo de vereador, valeu-se de aparato público
de forma irregular, utilizando-se indevidamente e de forma privilegiada das instalações da
Câmara Municipal para gravação de propaganda eleitoral em favor de deputados, promovendo a
desigualdade de condições em relação aos demais candidatos, conclui-se que o ato praticado
pelo representado, no caso em apreço, seguramente configura a conduta vedada elencada no art.
73, incisos I, da Lei nº 9.504/97.
Conclui-se, portanto, que não merece reforma a r. sentença, ressaltando que a multa foi imposta
no seu mínimo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Claudia Cristina Cristofani

Num. 43576279 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

A partir da análise mais minuciosa que fiz do contido nos autos, pedindo vênia ao eminente vistor
e aos demais pares que aderiram ao seu posicionamento, eu entendo, na linha do voto da
eminente relatora, que o uso do bem público pelo vereador Fernando Hornung, ora recorrente,
somente se fez possível em razão de sua condição de detentor de mandato eletivo na Casa. Na
minha compreensão, o recorrente se valeu de prerrogativa decorrente de seu cargo de vereador,
qual seja, o livre trânsito nas dependências da Câmara para, de forma privilegiada, realizar a
gravação da propaganda eleitoral no Plenário.
Explica-se.
O Regimento Interno da Câmara Municipal de Reserva, que mencionei na sessão passada ao
pedir vista dos autos, em seu artigo 48, XXII, prevê que “Compete privativamente à Mesa
Executiva (...) autorizar, por escrito, a utilização das dependências da Câmara Municipal, nos
termos deste Regimento Interno, mediante regulamento a ser baixado pela Mesa Executiva e
assinatura de "termo de compromisso" pelo pretendente”.
Consta dos autos, outrossim, que o Presidente da Câmara Municipal de Reserva, em resposta a
ofício que lhe foi encaminhado pelo Procurador Regional Eleitoral, informou que o vereador
Fernando Hornung não formalizara qualquer espécie de pedido para o uso do espaço público
para fins de produção do vídeo, bem como afirmou que não fora autorizada pela Presidência a
realização de tal ato. Veja-se:

Num. 43576279 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06

Portanto, se existia dúvida em relação ao fato de ser ou não o acesso franqueado a terceiros, a
própria previsão de pedido de autorização, bem como a informação prestada pelo Presidente da
Câmara ao Procurador Regional Eleitoral me parecem suficientes para concluirmos que havia,
sim, controle de acesso ao Plenário da Câmara de Vereadores do Município de Reserva, local em
que foi feita a filmagem, não sendo aquele espaço livre nem franqueado a terceiros fora do
horário de sessões e reuniões públicas.
Em suma, não tendo havido requerimento por parte do ora recorrente, tampouco autorização pelo
Presidente da Câmara para uso daquele espaço público, infere-se que o recorrente, por ser
vereador daquele Município, fez uso de seu trânsito privilegiado nas dependências da Câmara
para realizar a filmagem. Trânsito esse não conferido aos demais candidatos a vereador que não
detivessem o mesmo cargo, o que configura, no meu modo de ver, flagrante quebra do princípio
da isonomia e da igualdade de oportunidades aos candidatos concorrentes ao pleito.
Nessa esteira, leciona Rodrigo López Zílio que “(...) caso o ato de divulgação das imagens do
bem púbico somente possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato da sua
situação privilegiada à frente da administração pública e sem possibilitar idêntico acesso aos
demais contendores, perceptível a quebra do princípio da isonomia e, assim, a possibilidade de
configuração da conduta vedada”. (Zílio, Rodrigo López, Direito Eleitoral. 5ª ed. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2016. Página 596).
O Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060050616, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
26/10/2022) que tratou de caso similar, manteve a decisão proferida pelo TRE/SP no sentido de

Num. 43576279 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
ter restado configurada a prática da conduta vedada, diante do “uso de bem público pertencente à
administração indireta municipal em benefício da candidatura do agravante em detrimento dos
demais adversários, que não desfrutaram de idêntica prerrogativa”.
Diante do sucintamente exposto, por entender que o recorrente, em razão de prerrogativa
decorrente de seu cargo de trânsito livre nas dependências da Câmara de Vereadores de
Reserva, realizou a gravação do vídeo de propaganda eleitoral em bem público, em evidente
quebra do princípio da isonomia entre os concorrentes ao pleito, o que configura a conduta
vedada prevista no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/1997, renovando o pedido de vênia à divergência,
voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto por Fernando Hornung,
acompanhando integralmente o voto da eminente Relatora.
É como voto, Sr. Presidente.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza Membro da Corte

EXTRATO DA ATA

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (60001) Nº 0604114-11.2022.6.16.0000 - Reserva -
PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
DESIGNAGO: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FERNANDO HORNUNG -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado. Voto de desempate apresentado pelo
Desembargador Presidente, acompanhando o Redator Designado, o Juiz Thiago Paiva dos
Santos. Vencidos a Relatora, acompanhada pela Juíza Flavia da Costa Viana e pelo
Desembargador Fernando Wolff Bodziak. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador Federal
João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade.

Num. 43576279 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/05/2023 19:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050119590647300000042539294
Número do documento: 23050119590647300000042539294
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 03/05/2023 12:17:06
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.04.2023.